Tribunal: STF
Processo: RE 1279815
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTOS DE VALORES EM ATRASO. ART. 12-A DA LEI N. 7.713/1988. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. 1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos – regime de competência, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela SELIC. 2. No que tange à prescrição, registre-se, inicialmente, que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 566.621/RS (rito do artigo 543-B do CPC - repercussão geral) é aplicável somente quando o tributo está sujeito a lançamento por homologação (LC n. 118/2005). Todavia, no caso do Imposto de Renda retido na fonte, o lançamento é de oficio, eis que há retenção do tributo na fonte, sem qualquer participação do contribuinte. Assim, o prazo prescricional aplicável é quinquenal, contado de data da retenção na fonte. Recurso provido no ponto. 3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.” (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010). 4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Sentença parcialmente reformada. 5. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Incabível a condenação em honorários” (fl. 33, e-doc. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A recorrente alega contrariados o art. 2º, os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. II do art. 150 da Constituição da República 
    Sustenta que “o fato gerador do IRPF sobre verbas recebidas acumuladamente será a percepção efetiva do rendimento. No caso de verbas pagas em atraso, fato é que havia somente expectativa de disponibilidade de renda, mas não a sua percepção. 
    E a renda só se percebe no montante global, em determinado período de tempo. Para fins tributários, não importa a origem jurídica daquela renda, mas o montante e o momento em que se torna disponível para o contribuinte em potencial. 
    Daí porque em relação aos rendimentos que não foram percebidos na época própria, não há que se falar em fato gerador do IRPF. Ou seja, a constatação do inadimplemento não possui o condão de precipitar o surgimento do fato gerador do Imposto de Renda. Como a realização do ato não se configurou, em razão do inadimplemento do benefício ou da verba remuneratória, não havia que se falar em disponibilidade econômica ou jurídica. 
    Portanto, é evidente a constatação de que o fato gerador surge apenas com a disponibilidade advinda do recebimento de verba atrasada em razão de Precatório/RPV/alvará trabalhista, não obstante se refiram a verbas remuneratórias que deveriam ter sido recebidas anteriormente. E apenas no momento em que recebida, surge o fato gerador tributário. 
    Ora, se o fato gerador advém apenas do efetivo recebimento da verba, aplica-se o regime jurídico (alíquotas, base de cálculo) relativo ao fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN: Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
    A lei expressamente define que o fato gerador do Imposto de Renda, em casos de recebimento de verba trabalhista em atraso, é no momento do pagamento do precatório, e, portanto, a alíquota aplicável é aquela vigente neste momento (arts. 43, 144 do CTN, 12 da Lei 7.713/88)” (fl. 18, e-doc. 1).
    Pede que se “conheça de seu recurso extraordinário, para dar-lhe total provimento, considerando: a) nulo o acórdão da E. Turma Recursal, por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais e da inafastabilidade do poder judiciário, determinando a remessa do presente processo para novo julgamento; b) subsidiariamente, prequestionada a matéria constitucional, e considerando constitucional o art. 12-A da Lei 7.713, seja determinada a reforma do v. acórdão proferido pela Turma Recursal do JEF, invertendo-se os ônus da sucumbência” (fl. 22, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de contrariedade ao art. 2º, aos incs. XXXV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. Precedentes” (AI n. 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008). 
    5. A pretensa afronta ao inc. II do art. 150 da Constituição da República teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos (fls. 26-32, e-doc. 1). A recorrente alega ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.
    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 
    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados:
    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que ‘Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada’. Precedentes” (AI n. 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008).
    “RE: PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 356. O QUE, A TEOR DA SÚMULA 356, SE REPUTA CARENTE DE PREQUESTIONAMENTO É O PONTO QUE, INDEVIDAMENTE OMITIDO PELO ACÓRDÃO, NÃO FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; MAS, OPOSTOS ESSES, SE, NÃO OBSTANTE, SE RECUSA O TRIBUNAL A SUPRIR A OMISSÃO, POR ENTENDÊ-LA INEXISTENTE, NADA MAIS SE PODE EXIGIR DA PARTE, PERMITINDO-SE-LHE, DE LOGO, INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE A MATÉRIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SOBRE A RECUSA, NO JULGAMENTO DELES, DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ELA” (RE n. 210.638, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 19.6.1998).
    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora